Tribunal: TJSP
Processo: 7003800-96.2018.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000094860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7003800-96.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em
que é agravante IVANILDO APARECIDO CEZAR, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003800-96.2018.8.26.0482
2
VOTO no 34.374
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 7003800-96.2018.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
EXECUÇÃO PENAL no: 7003800-96.2018.8.26.0482
AGRAVANTE: IVANILDO APARECIDO CEZAR
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VISTOS,

Trata-se de agravo em execução interposto
pelo sentenciado IVANILDO APARECIDO CEZAR contra a
respeitável decisão proferida pelo Meritíssimo Juiz de Direito da
2a Vara das Execuções Criminais de PRESIDENTE PRUDENTE
que,
nos
autos
da
execução
penal
no
70003800-
96.2018.8.26.0482, lhe indeferiu o pedido de comutação de
penas, formulado com base no Decreto Presidencial no
9.246/2017, por falta de amparo legal.
Sustenta o agravante o fato de ter sido
agraciado com comutações anteriores não impede a concessão
da almejada benesse e o entendimento a ser adotado, deve ser o
mesmo dado aos Decretos Presidenciais dos anos de 2013, 2014
e 2015.
Requer a reforma da r. decisão para que seja
concedida a comutação de penas com fundamento no Decreto no
9.246/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003800-96.2018.8.26.0482
3
Contrariado o recurso e mantida a respeitável
decisão, a douta Procuradoria Geral Justiça manifesta-se pelo
improvimento do agravo.
É o relatório.
Verifica-se que o agravante requereu pedido
de comutação de penas, com base no art. 7o, inciso I, alínea “b”,
do Decreto Presidencial no 9.246/2017.
O digno Magistrado indeferiu o pedido, nos
seguintes termos (fls. 29):
“O apenado já obteve comutações decorrentes
de decretos anteriores, quais sejam nos 5.620/2005 e 8.380/2014,
o que impede a concessão de novo benefício nos termos do artigo
7o, parágrafo único, do Decreto 9.246/2017.”
Examinando-se os autos, verifica-se que o
agravante foi beneficiado com a comutação de penas com base
nos Decretos nos 5.620/2005, 8.380/2014 e 8.615/2015,
esbarrando na vedação contida no art. 7o do Decreto, que
dispõe:
Art. 7o A comutação da pena privativa de liberdade
remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2017, será concedida, nas
seguintes proporções:
(...)
Parágrafo único. A comutação a que se refere o caput
será concedida às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade que não
tenham, até 25 de dezembro de 2017, obtido as comutações decorrentes de
Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior.
Nesse sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003800-96.2018.8.26.0482
4
NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A
DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO
PENAL. COMUTAÇÃO. DECRETO N. 9.246/2015.
AGRAVANTE JÁ BENEFICIADO POR COMUTAÇÃO
DECORRENTE DE DECRETO ANTERIOR. REQUISITO
OBJETIVO
NÃO
PREENCHIDO.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o
agravo regimental deve trazer novos argumentos
capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
II - O fato de o paciente ter sido beneficiado por
comutação em Decreto anterior inviabiliza o
acolhimento
da
pretensão
defensiva,
por
se
confrontar com o regramento previsto no Decreto
Presidencial n. 9.246/2017, que, em seu art. 7o,
parágrafo único, prevê, de forma expressa, que a
comutação será concedida aos sentenciados que
não tenham, até 25 de dezembro de 2017, obtido
comutações decorrentes de Decretos anteriores.
Precedentes.
III - No caso, o agravante foi beneficiado com
comutação
pelo
Decreto
8.615/2015,
o que inviabiliza a concessão do benefício. Agravo
regimental desprovido.” (STJ AgRg no HC 466863/RS,
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em 27/11/2018, DJe 05/12/2018).
Destarte,
não
faz jus o embargante à
pretendida comutação de penas.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003800-96.2018.8.26.0482
5
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora